Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727121-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASLAV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP, BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, RECORRIDO: ADOLFO MARCIANO TACHINI SOUZA DESPACHO Na petição de ID no 42983646, as partes noticiam a realização de autocomposição e pedem a extinção do feito. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 42161535, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providência cabíveis em relação ao acordo realizado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007